Tribunal: CARF
Processo: 10166.907573/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907573/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/03/2008
SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. PAGAMENTOS
SUJEITOS A RETENÇÃO NA FONTE.
os pagamentos de serviços e transferência de know-how, os quais
correspondem a algum tipo de assistência técnica, administrativa e
assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e como tal sujeitos à
retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907573/2012-79
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não reconheceu o direito
creditório e, por decorrência, não homologou a compensação declarada ema DCOMP.
O interessado transmitiu a DCOMP, na qual declara a compensação de saldo de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. receita 0422), com débito nela declarado.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) não reconhecendo o saldo do
direito creditório original pleiteado, devido ao fato do mesmo ter sido alocado integralmente para quitar
débito declarado em DCTF.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade (MI), alegando, em síntese, o
seguinte:
i) que efetuou equivocadamente, tanto o recolhimento de IRRF (Royalties
e Pagamento de Assistência Técnica - Residente no Exterior - cód. 0422), quanto a
declaração do débito correspondente em DCTF;
ii) o equívoco se deu pois a manifestante é uma instituição de educação
de ensino superior em graduação, e o pagamento foi efetuado em contrapartida ao
convênio assinado com o Instituto Argentino de Gastronomia - IAG "para
transferência de conhecimentos no campo da arte culinária..., não tendo a contrapartida
econômica entre a convenente e conveniada quaisquer características de royalties ou
ainda, de assistência técnica, administrativa e semelhantes", e sendo assim, não
incorreu nas hipóteses de incidência do imposto retido na fonte correspondente ao código
de receita 0422;
iii) citando definições doutrinárias sobre os conceitos de royalty e
assistência técnica, bem como resposta do INPI em que o referido órgão recusou-se a
averbar o convênio efetuado entre a manifestante e o IAG, reafirma que os pagamentos
enquadram-se "como despesas para fins educacionais", não se subsumindo às hipóteses
de incidência dos artigos 708 e 710 do RIR/99, e portanto caracterizando o IRRF
recolhido como indébito;
iv) que retificou a DCTF para adequar a declaração do débito à realidade
dos fatos, e que isso não pode impedir o seu direito ao crédito pleiteado, vez que
respeitou o disposto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010;
v) ao final requer "que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade".

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
com base nos seguintes fundamentos:
1. No Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28/08/2015, admitiu-se a possibilidade
da retificação da DCTF após a transmissão da DCOMP, e até depois da
ciência do despacho decisório, para os fins de confirmar a disponibilidade do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

direito creditório e torná-lo apto para ser utilizado em PER/DCOMP, desde
que o débito retificado esteja em consonância com as outras informações
prestadas à RFB em outras declarações, e quando o caso exigir, esteja
acompanhado de comprovação suficiente que ateste a liquidez e certeza do
crédito apontado para a compensação, em atendimento ao artigo 170 do CTN.
2. Sendo assim o interessado cumpriu o primeiro requisito para que o seu
indébito de IRRF pudesse ser reconhecido, qual seja, a retificação da DCTF
que declarou o débito. Resta agora perquirir se este indébito está
suficientemente comprovado nos autos para o fim de conferir-lhe a liquidez e
certeza preconizados no art. 170 do CTN.
3. No intuito de comprovar a natureza do pagamento efetuado, e
consequentemente a legitimidade do crédito pleiteado, o interessado juntou
aos autos o Convênio Acadêmico celebrado entre ele e a Fundação AIG,
uma entidade argentina dirigida à formação de profissionais na área de
gastronomia.
4. Da análise deste convênio fica evidente que o IAG se comprometeu a
assessorar e transferir conhecimento ao CESB em três grandes áreas
fundamentais para a implementação da formação de cursos e/ou carreiras de
gastronomia em sua unidade, a saber: 1) organização do departamento
educacional gastronômico; 2) transferência de know-how e 3) apoio
acadêmico.
5. Como se percebe os pagamentos devidos pelo CESB decorrem de diversos
serviços e transferência de know-how por parte do IAG, os quais entendo
que, em sua grande maioria, correspondem a algum tipo de assistência técnica,
administrativa e assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e
como tal sujeitos à retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos.
6. Sobre a resposta do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -ao
interessado, ela não socorre à sua alegação, pois apenas espelha a opinião
deste órgão no sentido de que o convênio em questão não era passível de
averbação "por não caracterizar transferência de tecnologia, nos termos do
disposto no Artigo 211 da Lei n° 9.279/96", mas em momento algum afirmou
que os rendimentos a serem pagos não possuíam a natureza de assistência
técnica, administrativa e assemelhados.
7. Todavia, inobstante o acima exposto, por se tratar de imposto de renda retido
da fonte (IRRF) pretensamente retido e recolhido a maior, deve o interessado
ainda comprovar que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para
que o direito creditório lhe seja reconhecido. Segundo estabelece o aludido art.
166, "a restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la".
8. No caso concreto não está comprovado nos autos se o CESB realmente
assumiu o ônus financeiro do IRF e, por conseguinte, se é o titular do direito
de pedir a restituição em seu nome, como exige o já transcrito art. 166 do
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

CTN.
9. A manifestante é "autora" no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma "petição inicial", ou seja, um pedido
dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo
artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei n° 9.430/96. Neste contexto caberia ao
interessado comprovar de forma cabal que assumiu o ônus financeiro do
IRRF, o que não está claro no processo.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. O PER/DCOMP refere-se a recolhimento a maior de IRRF - Royalties e
Assistência Técnica - Residentes Exterior.
2. Como se sabe, os pagamentos de "royalties" e remuneração dos serviços de
"assistência técnica" feitos a residentes no exterior tem conceito e tratamento
diferenciado do que aqueles destinados a beneficiário residente e domiciliado
em território nacional.
3. Em síntese, os conceitos de "royalties" e remuneração decorrente de
"assistência técnica" utilizados ordinariamente nos tratados internacionais
contra a dupla tributação não são idênticos ao significado que lhe é
conferido pelo direito brasileiro.
4. Nesse sentido, considerar-se-á: a) serviço técnico a execução de serviço que
dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência
administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de
estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e, b) assistência
técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula
secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido (art. 17 da Instrução Normativa n°
1.455/2014).
5. Depreende-se que as importâncias destinadas aquele instituto, por serem
caracterizadas como despesas para fins educacionais, não se subsumem às
hipóteses de incidência citadas nos artigos acima correlatos, o que, desde já
enseja sua compensação devido aos valores recolhidos ao erário
indevidamente.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Síntese dos fatos
Conforme relato, a Recorrente transmitiu a DCOMP, na qual declara a
compensação de saldo de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód.
receita 0422) relativo a DARF pago, com débito nela declarado.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD), não reconhecendo o
saldo do direito creditório original pleiteado, devido ao fato do mesmo ter sido alocado
integralmente para quitar débito declarado em DCTF.
O interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade (MI), alegando, em
síntese, que efetuou equivocadamente o recolhimento de IRRF (Royalties e Pagamento de
Assistência Técnica - Residente no Exterior - cód. 0422), pois incorreu nas hipóteses de
incidência do imposto retido na fonte correspondente ao código de receita 0422.
A decisão a quo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, pelos
seguintes fundamentos:
a) Os pagamentos devidos pela Recorrente decorrem de diversos serviços e
transferência de know-how por parte do IAG, os quais, em sua grande
maioria, correspondem a algum tipo de assistência técnica, administrativa e
assemelhados, a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e como tal sujeitos à
retenção na fonte por ocasião do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa dos rendimentos.
b) No caso concreto não está comprovado nos autos se a CESB realmente
assumiu o ônus financeiro do IRRF e, por conseguinte, se é o titular do direito
de pedir a restituição em seu nome, como exige o já transcrito art. 166 do
CTN.

Do Mérito
O cerne da questão discutida nos autos refere-se a verificar as importâncias pagas
pela Recorrente ao Instituto Argentino de Gastronomia (IAG) seriam abrangidas pelo conceito
de rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes.
A Recorrente alega que “os conceitos de “royalties” e remuneração decorrente de
“assistência técnica” utilizados ordinariamente nos tratados internacionais contra a dupla tributação
não são idênticos ao significado que lhe é conferido pelo direito brasileiro”, in verbis:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Nesse sentido, estabelece o art. 44, do Decreto n° 9.580 de 22/11/2018:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de
direitos, tais como:
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer
outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a atualização monetária.

Vejamos ainda o que dispõe o art. 765 e seguintes do Decreto n° 9.580 de 22 de
novembro de 2018:
Art. 765. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do País e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e da data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada.
Parágrafo único. A retenção do imposto sobre a renda será obrigatória na data do
pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa dos rendimentos.
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de
qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por
qualquer outro meio, de filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das
quais faça parte representação brasileira. § 2° A pessoa jurídica responsável pela
remessa das importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos
contribuintes de que trata o caput terá preferência na utilização dos recursos decorrentes
do benefício fiscal de que trata este artigo. § 3° Para o exercício da preferência prevista
no § 2°, o contribuinte poderá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, pelo
emprego, pela remessa, pela entrega ou pelo pagamento o benefício de que trata o caput
em dispositivo do contrato ou por documento especialmente constituído para esse fim.
§ 4° O contribuinte que optar pelo uso do incentivo previsto no § 1° ao § 3° deverá
observar o disposto no art. 4° da Lei n° 8.685, de 1993.
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Argumenta que ,nesse sentido, considerar-se-á:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido (art. 17 da Instrução Normativa n° 1.455/2014).”
Transcreve excerto da doutrina de João Francisco Bianco1:
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica
residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou
sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para evitar a dupla
tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou
Convenção: I - no artigo que trata de royalties, quando o referido protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil; II - no
artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou pessoais
independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica
relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na hipótese
em que o Acordo ou Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o disposto
no inciso I; ou III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos
incisos I e II" (Ato Declaratório Interpretativo RBF n° 5 de 2014.
Alega que “as importâncias destinadas aquele instituto, por serem caracterizadas
como despesas para fins educacionais, não se subsumem às hipóteses de incidência citadas nos
artigos acima correlatos, o que, desde já enseja sua compensação devido aos valores recolhidos
ao erário indevidamente”.
Transcreve-se a seguir as informações sobre o recolhimento de IRRF, no código
0422, extraídas da página 61 do Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte (Mafon) 2005:

1 Bianco, João Francisco. Regulamento de Imposto de Renda – RIR 2016 – Anotado e Comentado. Volume 2. São
Paulo: FiscoSoft Editora, 2015.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Observa-se que dentre as hipóteses do fato gerador estão as importâncias pagas,
remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por
fonte localizada no Brasil, a título de remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica,
de assistência administrativa e semelhantes;
A incidência do imposto na fonte sobre os rendimentos de serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, está prevista no art. 708 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, transcrito a seguir:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Seção VI -Rendimentos de Serviços
Subseção I - Serviços Técnicos e Assistência Técnica e Administrativa
Incidência
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco
por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).

Transcreve-se a seguir excertos do Convênio com o Instituto Argentino de
Gastronomia (IAG), que descrevem o seu objeto e suas características:

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

Observa-se que, no Convênio, o IAG se comprometeu a assessorar e transferir
conhecimento ao CESB em três grandes áreas fundamentais para a implementação da formação
de cursos e/ou carreiras de gastronomia em sua unidade, a saber: 1) organização do departamento
educacional gastronômico; 2) transferência de know-how e 3) apoio acadêmico.
Entende-se que, no mesmo sentido que a decisão impugnada, que os pagamentos
devidos pelo CESB decorrem de diversos serviços e transferência de know-how por parte do
IAG, os quais correspondem a algum tipo de assistência técnica, administrativa e assemelhados,
a teor do previsto no art. 708 do RIR/99, e como tal sujeitos à retenção na fonte por ocasião do
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos. Portanto rejeita-se os
argumentos em contrário, trazidos pela Recorrente.
Apenas para argumentar, caso as importâncias pagas pela CESB ao IAG não
fossem abrangidas pelo conceito de assistência técnica, administrativa e assemelhados, ressalta-
se que, no caso concreto, a Recorrente não comprova que assumiu o ônus financeiro do IRRF e,
por conseguinte, se é de fato o titular do direito de pedir a restituição em seu nome, conforme a
decisão a quo:
Todavia, inobstante o acima exposto, por se tratar de imposto de renda retido da fonte
(IRRF) pretensamente retido e recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar
que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907573/2012-79

seja reconhecido. Segundo estabelece o aludido art. 166, "a restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la".
No caso concreto não está comprovado nos autos se o CESB realmente assumiu o ônus
financeiro do IRF e, por conseguinte, se é o titular do direito de pedir a restituição em
seu nome, como exige o já transcrito art. 166 do CTN.
Vale lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 373.O ônus
da prova incumbe:
I-
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A manifestante é "autora" no presente processo, pois a declaração de compensação nada
mais é do que uma "petição inicial", ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei n°
9.430/96. Neste contexto caberia ao interessado comprovar de forma cabal que assumiu
o ônus financeiro do IRF, o que não não está claro no processo.
Verifica-se que a Recorrente, em seu recurso voluntário, não traz razão alguma de
fato ou de direito a fim de comprovar que assumiu o ônus financeiro do IRRF e, por conseguinte,
se é o titular do direito de pedir a restituição em seu nome.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital